Tribunal: TJPA
Processo: 0827682-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827682-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: ILTON DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE: ITHIEL VICTOR ARAÚJO PORTELA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
por ausência de documento essencial à instrução, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso preventivamente por suposta prática de violência psicológica e descumprimento de medida protetiva. Defesa sustentou ter suprido a omissão documental apenas no momento da interposição do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada extemporânea de documentos essenciais ao conhecimento do
habeas corpus
supre a deficiência de instrução da impetração inicial e permite o afastamento da decisão monocrática que deixou de conhecer do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito célere do
habeas corpus
exige prova pré-constituída e inequívoca da alegada ilegalidade, sob pena de não conhecimento.
4. A ausência, no momento da impetração, de cópia da decisão que decretou a prisão cautelar inviabilizou o exame do mérito da ilegalidade alegada.

5. A juntada posterior do documento, em sede de agravo regimental, não tem o condão de sanar a deficiência originária da impetração, nem converte o agravo em nova ação autônoma.
6. Precedentes do STJ e da jurisprudência interna reiteram a necessidade de instrução adequada no momento da impetração, sem possibilidade de complementação posterior.

7. Nada impede nova impetração, desde que instruída adequadamente, com prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de documentos essenciais no momento da impetração do habeas corpus inviabiliza seu conhecimento, sendo incabível a juntada posterior em sede de agravo regimental. 2. O agravo regimental não supre deficiência originária da impetração, tampouco substitui nova ação com instrução adequada.”

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, IX; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 837638/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/10/2023; STJ, RCD no HC 899130/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo regimental e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
ILTON DA SILVA SANTOS
, irresignado com a decisão de ID nº 32742492, exarada por esta Relatora, a qual não conheceu liminarmente do
Habeas Corpus
Criminal impetrado em favor do paciente/agravante.

O agravante encontra-se segregado cautelarmente em ação penal que apura a suposta prática dos delitos de violência psicológica e descumprimento de medida protetiva de urgência (Processo nº 0800756-05.2025.8.14.0011).

A decisão agravada fundamentou-se na deficiência de instrução dos autos, especificamente pela ausência de juntada da cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, documento considerado necessário e indispensável à propositura do
writ
, que dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que sanou a deficiência de instrução apontada na decisão monocrática mediante a juntada dos seguintes documentos essenciais: Mandado de Prisão Preventiva; Comunicação de Prisão Preventiva; Decisão Interlocutória que manteve a prisão preventiva e recebeu a denúncia; e Termo de Audiência de Custódia.

Ademais, sustenta que: a decisão que mantém a custódia carece de fundamentação idônea e contemporânea, ignorando a atual situação fática do paciente, que exerce atividade laboral lícita com vínculo empregatício formal e que mudou seu domicílio para a comarca de Muaná/PA, local distante da residência da suposta vítima; há ausência de contemporaneidade no decreto prisional, caracterizando ofensa ao princípio que rege as medidas cautelares, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ; as condições pessoais favoráveis do paciente (trabalho lícito e residência fixa em comarca distante) afastam o
periculum libertatis
e autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP; as medidas cautelares diversas da prisão, aliadas à distância geográfica, são plenamente suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, sem necessidade da medida extrema.

Requer, em suma, o conhecimento e provimento do Agravo Regimental para reformar a decisão monocrática, afastando a deficiência de instrução; o conhecimento do
Habeas Corpus
; e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, com expedição de alvará de soltura.

É o relatório.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente agravo regimental, pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade previstos no art. 266 do RITJPA.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O
Habeas Corpus
é remédio jurídico de natureza urgente e excepcional, destinado a cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de locomoção quando se revelar flagrantemente ilegal.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que, diante da celeridade inerente ao rito do
habeas corpus
, compete ao impetrante apresentar todas as provas pré-constituídas do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração.

A decisão monocrática, ora impugnada, se encontra em conformidade com o art. 133, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a indeferir, liminarmente, petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal, como no caso em apreço.

Observa-se que a defesa não anexou aos autos, ao tempo da análise da Ação Constitucional, a cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente ou cópia integral dos autos de 1º grau, o que inviabilizou a análise do alegado constrangimento ilegal, omissão que ensejou o não conhecimento do
mandamus
, nos termos da decisão monocrática de ID 32742492, prolatada em 17/12/2025.

De modo que a impetração de
Habeas Corpus
pressupõe a demonstração inequívoca, por meio de prova documental pré-constituída, do direito invocado, sendo ônus do impetrante evidenciar o suposto constrangimento ilegal, anexando toda documentação probatória necessária e adequada ao pedido.

Inconformada com a decisão vergastada, a defesa, através do presente agravo, visa a concessão da ordem, sustentando a juntada, ao presente pleito, do decreto cautelar que ensejou o pedido de
habeas corpus
, bem como da decisão que manteve a prisão preventiva, requerendo seu conhecimento e provimento.

Cumpre salientar, todavia, que a juntada extemporânea da decisão vergastada, em sede de agravo regimental, não tem o condão de sanar vício originário da impetração, tampouco transforma o agravo em sucedâneo de nova inicial, razão pela qual permanece hígida a decisão de não conhecimento do
writ
.

Nesse contexto, embora a via eleita seja, em tese, adequada para questionar ilegalidade que comprometa a liberdade de locomoção,
o
writ
não ultrapassou o juízo de admissibilidade
, em razão da deficiência de instrução, razão pela qual não se pôde analisar o mérito da alegada ilegalidade.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
2. A tese defensiva restringe-se a suposto erro na dosimetria da pena, alegando o impetrante, em suma, que o paciente era tecnicamente primário à época do cometimento dos fatos, razão por que faz jus à minorante do tráfico privilegiado e à incidência da atenuante da confissão espontânea, sem qualquer compensação. 3. No caso, o writ carece de prova pré-constituída, porque desprovido de cópia da própria sentença condenatória e do acórdão que julgara a apelação na ação subjacente, peças essenciais para que se verifique eventual constrangimento ilegal trazido na impetração.
4. Ademais, "a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem. Precedentes"
(RHC n. 122.600/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5/ 3/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 837638 CE 2023/0238874-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, AMPLA DEFESA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO HABEAS CORPUS.
4. A jurisprudência exige prova pré-constituída no rito do habeas corpus, sendo ônus do impetrante apresentar documentos suficientes.
5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não permite dilação probatória em habeas corpus. 6. Hipótese em que sequer por ocasião do pedido de reconsideração, o impetrante houve por bem juntar o acórdão recorrido, que julgou o recurso de apelação, limitando-se a colacionar o acórdão que julgou os embargos de declaração. IV. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STJ - RCD no HC: 899130 RS 2024/0091774-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Em decorrência da ausência dos documentos essenciais para a análise da impetração, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
.

Ressalte-se, ainda, que a admissão de documentos juntados posteriormente à impetração violaria o próprio princípio da celeridade que rege o rito do
habeas corpus
, desvirtuando sua natureza de ação constitucional que exige prova pré-constituída e análise imediata da ilegalidade apontada.

Nada obsta, entretanto, que a defesa, munida da documentação completa, impetre novo
writ
, desde que demonstre, de plano e mediante prova pré-constituída, a alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto,
conheço do agravo regimental e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026